Tribunal: TJBA
Processo: 8003147-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003147-78.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL ARAUJO LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE FRALDAS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO FORNECIMENTO D
E FRALDAS GERIÁTRICAS POR MÊS.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DA BAHIA. DESNECESSIDADE.
DIREITO À SAÚDE.
DEVER CONSTITUCIONAL
DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
.
INCIDÊNCIA DO

ART. 196 DA CF/88.

INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE FORMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO
TEMA DE Nº 793
PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES. POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DE FORMA ISOLADA. VIOLAÇÃO DE REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE HUMANA SOBRE ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E PROCEDIMENTAIS SUSCITADOS PELO ENTE PÚBLICO.
INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
INCIDÊNCIA DA
TESE ESTABELECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA DE Nº 1.002 PELO STF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DEFENSORIA PÚBLICA COMO REPRESENTANTE DA PARTE VENCEDORA. DEVER DE PAGAMENTO POR QUALQUER ENTE PÚBLICO VENCIDO. MERA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TESE DE CARÁTER GERAL. APLICAÇÃO A TODAS AS DEFENSORIAS PÚBLICAS. PREVALÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 80/90, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 132/2009 SOBRE O NORMATIVO ESTADUAL. NORMAS GERAIS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS NOS ESTADOS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 24, XII E SEU §2º DA CF/88. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA REGRA ESTADUAL NO QUE É CONFLITANTE. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE.
VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SOB PENA DE VULNERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PERMANENTE ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8003147-78.2023.8.05.0032
, em que é apelante
o
MUNICIPIO DE BRUMADO
e apelad
o

MANOEL ARAUJO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMEN
TO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça